Tribunal: TJSP
Processo: 2085171-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (ACIDENTE DE TRÂNSITO) – DECISÃO QUE DEFERIU A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NOS TERMOS DO ART. 828 DO CPC/15, CONSIGNANDO QUE COMPETE À PARTE INTERESSADA PROVIDENCIAR OS DEVIDOS REGISTROS E AVERBAÇÕES – Réu que defende a impenhorabilidade do imóvel (bem de família) que pertence a terceira pessoa que não integra a lide – Art. 18 do CPC/2015 que é expresso, no sentido de que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (ACIDENTE DE TRÂNSITO) – DECISÃO QUE DEFERIU A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NOS TERMOS DO ART. 828 DO CPC/15, CONSIGNANDO QUE COMPETE À PARTE INTERESSADA PROVIDENCIAR OS DEVIDOS REGISTROS E AVERBAÇÕES – Réu que defende a impenhorabilidade do imóvel (bem de família) que pertence a terceira pessoa que não integra a lide – Art. 18 do CPC/2015 que é expresso, no sentido de que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio" – Ausência de justificativa para legitimação extraordinária que impõe reconhecer-se a ilegitimidade do agravante para o recurso – Decisão agravada, ademais, que não deferiu a averbação premonitória sobre o imóvel aludido pelo agravante, inexistindo, portanto, interesse recursal – RECURSO NÃO CONHECIDO